Tribunal: TJDFT
Processo: 0760441-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – FURTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ATACADÃO REJEITADA.
2. Comprovada a necessidade de intervenção judicial para solucionar o impasse, diante da resistência do recorrente ante a pretensão do consumidor, presente está o interesse de agir. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. A autora, ora recorrida, narra que em 07/08/2021, estando na cidade de São Paulo (SP), teve seu aparelho de telefone celular furtado, quando, abruptamente, um indivíduo que dela se aproximou em alta velocidade numa bicicleta, arrancou o telefone de suas mãos. Apesar de seus esforços no sentido de bloquear o aparelho o mais rapidamente possível (através da conta “Icloud”), indo a uma loja física da operadora Vivo e da “Apple”, quando conseguiu efetuar o bloqueio e acessar sua conta bancária junto ao réu, constatou a realização, sem sua autorização, de 3 transferências via pix, quais sejam, R$ 8.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00 para terceiros desconhecidos.
5. Diz ainda que “Inicialmente, a Requerente buscou ajuda através da Central de Atendimento do Banco do Brasil (telefone: 4004-0001), na qual foi atendida por funcionário de nome Victor Cavalcante (números de protocolo 80130615 e 80130691). A despeito da urgência, o funcionário recomendou que a Requerente retornasse o contato na segunda-feira, dia 09/08/2021, para reportar o acontecimento ao setor de fraude – deixando, portanto, de prestar a assistência necessária imediatamente após a comunicação do fato”.
6. Ultimadas a contestação de débitos administrativamente, o banco anuiu com a restituição de apenas R$ 834,13, motivo porque ajuíza esta ação em que pede a reparação material de R$ 20.936,65, bem como indenização por danos morais.
7. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar à parte requerente a quantia de R$ 20.000,00. Isso porque, nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas à falhadesegurançano sistema do bancorequerido quando não apresenta recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco.
8. Mostra-se aplicável, na hipótese dos autos, os efeitos da Súmula no 479 do STJ, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ademais, a autora comprovou que, tão logo teve o celular subtraído, adotou todas as medidas ao seu alcance para evitar prejuízos (registro de boletim de ocorrência, ID Num. 33588532 - Pág. 1; ligações telefônicas para a instituição financeira, números de protocolo 80130615 e 80130691; contestação de débitos, ID Num. 33588537 - Pág. 1; bloqueio do aparelho via Icloud, ID Num. 33588541 - Pág. 1 e ID Num. 33588541 - Pág. 2).
10. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação doserviço e que ofereceu asegurançaque o consumidor legitimamente poderia esperar diante do incidente reportado. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).Contudo, o Recorrente, como prestador dos serviços bancários, não se desincumbiu da obrigação cogitada nos incisos I e II do § 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Agiu com acerto a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente e determinou a reparação do dano material correspondente.
12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.